Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-66.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-66.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SHEILA ALVES VIEIRA SOUSA - CPF: 839.161.991-53 (APELANTE), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória Fundada Em Cédula Rural Pignoratícia E Hipotecária. Litisconsórcio Passivo Necessário. Inexistência. Desnecessidade De Citação Da Garantidora Hipotecária.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude da sentença que rejeitou embargos monitórios, constituiu título executivo judicial com base em cédula rural pignoratícia e hipotecária, converteu o mandado monitório em executivo e condenou a parte ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de citação da garantidora hipotecária acarreta nulidade da sentença proferida em Ação Monitória fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária.

III.
Razões De Decidir

3. A garantia hipotecária é real, de modo que o proprietário do bem dado em garantia não integra litisconsórcio passivo necessário, de modo que é suficiente sua intimação na fase de execução em caso de constrição judicial, consoante jurisprudência do

4. A falta de citação do garantidor hipotecário não invalida a constituição do título executivo judicial na fase de conhecimento.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O garantidor hipotecário não integra litisconsórcio passivo necessário na fase de conhecimento da Ação Monitória, pelo que desnecessária sua citação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 114, 239 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.363.974/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.882.565/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24.5.2021, DJe 28.5.2021; TJMT, agravo de instrumento 1023838-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
0003249-66.2020.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sheila Alves Vieira Sousa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos
autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou os embargos monitórios opostos pela Recorrente, constituiu em título executivo judicial a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/05421-7 apresentada na inicial
,
converteu o mandado monitório em executivo
e
condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta nulidade absoluta da sentenç
a
por
falta
de citação
d
a
litisconsorte passiva necessária, no caso, a
garantidora hipotecária
,
Maria Sirley Alves Vieira
,
cujo comparecimento foi expressamente requerido pelo
A
utor na petição inicial
. Logo, a sentença
afront
ou
os
arts
. 114 e 239 do Código de Processo Civil e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Alega, ainda, que comprovou

documentalmente sua hipossuficiência econômica, percebendo renda mensal equivalente a um
salário mínimo
, de modo que o indeferimento da gratuidade da justiça viola o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e seguintes do CPC
.

Ao final, requer o provimento do recurso e a declaração da nulidade da sentença por
falta
de citação da garantidora hipotecária ou, superada a questão,
o deferimento
da
gratuidade da justiça, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em
c
ontrarr
azões
,
o Apelado
pugna pela manutenção da sentença.

Intimada para apresentar documentos que comprovem a insuficiência financeira (CPC, 99, § 2.o), a Apelante juntou a documentação que entendeu suficiente. No entanto, o pedido foi indeferido diante da ausência de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada.

Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S.A.
ajuizou
Ação Monitória
em face de
Sheila Alves Vieira Sousa
, visando à satisfação de dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/05421-7, emitida em 26/08/2015, no valor de R$ 54.538,13, cujo vencimento final foi fixado para 01/05/2025, com pagamento em oito parcelas anuais.

Afirma que a Requerida constituiu garantias hipotecária e pignoratícia e deixou de adimplir a prestação com vencimento em 01/05/2019. Em razão da cláusula de
vencimento antecipado, passou a ser exigível o total do débito, apurado até março de 2020 no montante de R$ 61.439,54, conforme planilhas de cálculo e memória discriminada anexadas.

Citada, a Requerida apresentou
Embargos à Ação Monitória
, alegando nulidade da citação por edital diante do não esgotamento das diligências para localização de seu endereço. Sustentou a existência de relação de consumo, pleiteando a inversão do ônus da prova, e afirmou que o título é nulo em razão da cobrança de encargos indevidos, apontando excesso no valor exigido.

Argumentou, ainda, que se encontra em situação de superendividamento e que a instituição financeira recusou acordo, requerendo o reconhecimento dessa condição para limitar os descontos a 30% de seus rendimentos mensais. Por fim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a fim de sustar a eficácia do mandado monitório até o julgamento da ação.

O Juiz
a quo
rejeitou
os embargos monitórios opostos pela Recorrente, constituiu em título executivo judicial a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/05421-7 apresentada na inicial
, converteu o mandado monitório em executivo
e
condenou
a Embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Inconformada, a Apelante interpôs este
R
ecurso, limitando-se a impugnar a
falta
de citação da garantidora hipotecária e o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Desde logo
, registro que o pedido de gratuidade da justiça foi apreciado na decisão monocrática de Id 297676887, e a Apelante recolheu o preparo recursal (Id 299864371), operando-se o trânsito em julgado acerca da questão.

É certo qu
e,
n
os termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, admite-se a propositura da
Ação Monitória
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que os documentos acostados permitam aferir, de modo razoável, a existência da obrigação.

Logo, a

Ação Monitória

tem por finalidade a formação de título executivo judicial lastreado em prova escrita. Nesta fase cognitiva, a discussão recai sobre a existência do crédito em face da devedora principal.

Nesse contexto, a

falta
de citação da proprietária do imóvel dado em hipoteca não invalida a sentença condenatória contra a devedora, pois não há imposição legal de litisconsórcio necessário com o interveniente hipotecante para essa etapa de constituição do título.

Ao contrário da fiança, em que o fiador responde pessoalmente pelo pagamento da dívida, motivo pelo qual a eficácia da sentença contra ele depende de sua participação no processo, a hipoteca constitui garantia real, na qual o bem gravado, e não o proprietário, responde pelo cumprimento da obrigação.

No caso, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/05421-7 demonstra que Maria Sirley Alves Vieira figurou como interveniente hipotecante, vinculando, em hipoteca cedular de primeiro grau, o imóvel descrito na matrícula n. 47.398 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT à dívida contraída pela
R
é, na condição de garantidora hipotecária.

Não há nos autos notícia de outra modalidade de garantia oferecida. Nessa condição, eventual inadimplência da devedora principal poderá acarretar a responsabilização patrimonial da garantidora dentro dos limites da garantia real constituída, permitindo que eventual constrição judicial recaia apenas sobre o imóvel hipotecado, sem extensão automática de efeitos à esfera pessoal da interveniente.

Além disso,
n
o Recurso não
há
demonstra
ção

de
qualquer
prejuízo concreto
,
quando é
pacífico que a
nulidade processual exige
comprovação efetiva de
dano à esfera jurídica

(art. 282 do CPC/2015, princípio
pas de nullité sans grief
).

Ainda que a inicial mencione “notificação” da garantidora, tal providência,
quando
inexistente constrição do bem, não transmuta o garantidor real em litisconsorte necessário para a formação do título.

No caso, não houve demonstração de ato processual que tenha alcançado o patrimônio da garantidora, tampouco determinação de expropriação do bem hipotecado no bojo desta fase de conhecimento.

Com efeito, a
intervenção do terceiro proprietário revela pertinência concreta quando houver constrição ou expropriação do imóvel, momento
em que se asseguram as garantias processuais cabíveis ao titular do bem.

Nessas hipóteses, é suficiente a sua intimação na fase executiva para ciência da penhora do bem hipotecado, não se mostrando necessária a inclusão no polo passivo da demanda
,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHO
RA DE BEM DO TERCEIRO GARANTIDOR DA DÍVIDA. CITAÇÃO PARA A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. DESNECESSIDADE.

1. "
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
"

(AgInt no REsp n. 1.882.565/
MT
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 24.5.2021, DJe de 28.5.2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.363.974/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no DJe de 21/12/2023).

Igualmente, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR – ART. 835, § 3o, CPC – SUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

(TJMT
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Agravo De Instrumento 1023838-69.2023.8.11.0000,
r
elator
Desembargador
Guiomar Teodoro Borges,
pulicado no DJE em
17/11/2023)

Dessa forma,
não há fundamento jurídico para a decretação de nulidade da sentença.

Por fim,
ressalto
que
o conjunto probatório revela, de forma objetiva e coerente, a existência da relação obrigacional,
a concessão do crédito pelo Banco do Brasil S.A. e o inadimplemento por parte da Apelante, atendendo integralmente ao requisito do art. 700 do CPC.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso

e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 1
2
% (
d
oze
por cento) do valor
da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025